Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. PREJUÍZO AO SENTENCIADO. COMUTAÇÃO DE PENA MAIS BENÉFICA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Indulto pode ser total ou parcial O Indulto, que de qualquer forma beneficie réus, tem entre nós a denominação de comutação de pena, mas, a Instituição, sob qualquer denominação é a de indulgência em favor dos condenados. De logo se observa que seria inadmissível Indulto que de qualquer forma prejudicasse réus em cumprimento de pena e, nem assim decidiu o Juízo das Execuções, devendo os cálculos relativos a futuros benefícios observarem a data inicial do cumprimento da pena, ou de sua interrupção; e não a Data do Decreto da Indulgência do Estado, pois, a execução continua a mesma.
2. Recurso conhecido e provido.